Tribunal: TCU
Processo: 003.613/2012-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra decisão que negou provimento a recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 4.729/2020-TCU-1a Câmara, por meio do qual as contas do embargante foram julgadas irregulares, com imputação de débito.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que ora se apreciam os embargos de declaração opostos por Clodoaldo Rodrigues da Costa Júnior ao Acórdão 4.461/2022-TCU-1aCâmara; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. informar o conteúdo desta deliberação ao embargante.